Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se omissão no acórdão em relação à revogação das medidas protetivas de urgência, em razão da absolvição do réu, o que se corrige nesta oportunidade.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.